Tribunal: TJMT
Processo: 1033254-45.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033254-45.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 17.560.622/0001-77 (APELANTE), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), VPX GOIABEIRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME - CNPJ: 01.804.794/0001-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – COBRANÇA – PROVA DE ENTREGA DE MERCADORIAS – RÉU REVEL – REFORMA DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1- O art. 344 do CPC estabelece que, “
Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
”.

2- O art. 493 dispõe que “
Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão
”.

3- Diante dos efeitos da revelia, não se verifica impedimento a se analisar a matéria em fase recursal, de maneira que a pretensão de cobrança convence, diante da demonstração de entrega das mercadorias e a ausência de provas de pagamento, que, certamente, incumbia ao revel.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1033254-45.2017.8.11.0041

APELANTE: M 2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

APELADO: VPX GOIABEIRAS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA – ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
M 2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA
contra sentença proferida em autos de Ação de Cobrança no 1033254-45.2017.8.11.0041 - 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra
VPX GOIABEIRAS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA – ME
, em que se julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Aduz a apelante que “
O recebimento da mercadoria, em que o cliente/recebedor assina o comprovante de entrega (canhoto) do DACTE, dessa forma, é totalmente valida a COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DA EFETIVA ENTREGA DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPROVAÇÃO de entrega PELO CREDOR e do FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR/CREDOR
”.

Sustenta que “
A nota fiscal sem assinatura do devedor também é válida para instruir a ação, no presente caso está associada a outros documentos hábeis a constituir prova da efetiva entrega de mercadorias, ou prestação de serviços, onde, na nota fiscal consta a forma de parcelamento optada pelo Recorrente, que seriam as notas que estão sendo cobradas pelo o Recorrente
”.

Afirma que “
o DACTE, relatório financeiro interno, são documentos hábeis na comprovação da entrega da mercadoria fornecida para o Recorrido, e caberia e ele a comprovação ao contrário, mas, sendo revel, confessa a matéria de fato
”.

Pede o provimento do recurso e a procedência do pedido (id. 51409979).

Sem contrarrazões, pois a parte apelada é revel.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
M 2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA
contra sentença proferida em autos de Ação de Cobrança no 1033254-45.2017.8.11.0041 - 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra
VPX GOIABEIRAS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA – ME
, em que se julgou improcedentes os pedidos da inicial.

A parte apelada é revel, de modo que os atos processuais são realizados sem devida intimação, nos termos do art. 346 do CPC:

“Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.”

A parte autora pretende o recebimento de “
R$ 15.847,79 (quinze mil oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e nova centavos), ao qual se encontra materializada pela Nota Fiscal, faturadas em nome da ora Requerida, bem como, dos boletos bancários pendentes de quitação
”.

Apresentou a planilha de débitos com os seguintes valores:

1 BOLETO 25/5/2017 R$ 3.703,89

2 BOLETO 28/5/2017 R$ 1.000,00

3 BOLETO 24/6/2017 R$ 4.271,23

4 BOLETO 27/6/2017 R$ 1.000,00

5 BOLETO 24/7/2017 R$ 4.271,23

6 BOLETO 27/7/2017 R$ 1.000,00

Foram apresentadas as notas fiscais 000.020.579 e 000.021.263. Uma no valor de R$ 21.356,16 e a outra de R$ 3.000,00.

Constatada a revelia, o juiz decidiu, em sentença, pela improcedência do pedido, pois “
cabia a requerente comprovar a existência da suposta dívida, a qual embasaria a cobrança ora pleiteada, contudo, os documentos juntados aos autos não comprovam a entrega dos produtos hipoteticamente vendidos à ré, na medida em que não há assinatura do comprador nas notas fiscais acostadas
”.

Entretanto, na apelação, o autor apresentou documento que demonstra o recebimento dos bens, referentes às notas
20579
, 20580 e
21263
(id. 51409982 e id. 51409983), devidamente assinado por Roberto Costa.

É o caso de se aplicar o art. 344 do CPC, que estabelece que, “
Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
”.

Já o art. 493 dispõe que, “
Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão
”.

Assevera-se que, diante dos efeitos da revelia, não se verifica impedimento a se analisar a matéria em fase recursal, de maneira que a pretensão convence, diante da demonstração de entrega das mercadorias e a ausência de provas de pagamento, que, certamente, incumbia ao revel.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
COBRANÇA
– IMPROCEDENCIA - BOLETOS RELATIVOS À COMPRA DE MERCADORIAS RELACIONADAS EM
NOTAS

FISCAIS
DE VENDA – JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA
ENTREGA
DAS MERCADORIAS RELATIVAS A UMA DAS
NOTAS

FISCAIS
– PARCIAL
PROCEDÊNCIA
– POSSIBILIDADE DA
COBRANÇA
DOS RESPECTIVOS BOLETOS RELATIVOS AO PARCELAMENTO DA COMPRA – BOLETOS RELATIVOS ÀS
NOTAS

FISCAIS
EM QUE NÃO HÁ PROVAS DA
ENTREGA
DAS RESPECTIVAS MERCADORIAS – INEXIGIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA VENCIMENTO – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se, após a sentença de improcedência da ação
cobrança
de boletos bancários julgada à revelia do reú, surgem provas (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico) do recebimento de parte das mercadorias de umas das
notas

fiscais
que instruem a ação, com assinatura de recebimento, no endereço da adquirente ré, deve a sentença ser reformada em parte para se admitir a
cobrança
dos boletos bancários relativos às mercadorias comprovadamente entregues. Deve, porém, permanecer a improcedência da ação de
cobrança
em relação aos boletos relativos à
nota

fiscal
cujas mercadorias não foram comprovadamente entregues no endereço do requerido, suposto adquirente. Por não ser o boleto bancário um título de crédito propriamente dito, mas sim um documento representativo de uma causa subjacente a ser demonstrada no curso da ação da
cobrança
, os juros de mora não podem ser computados da data do vencimento nele aposta, mas sim da data da citação válida, consoante jurisprudência desta Corte.”
(N.U 1000738-47.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)
.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, julgo procedente o pedido e condeno a parte requerida ao pagamento de

R$ 15.847,79 (quinze mil oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e nova centavos), bem como em custas, despesas e honorários em 10% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022